Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: HC INCORPORADORA S/A EMBARGADO: ISABELLA FERREIRA ALENCAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a resposta ao ofício encaminhado ao Gerente do Banco do Brasil S.A (Id. 27938503), manifeste-se a embargante HC Incorporadora S.A, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora